Tribunal: TJBA
Processo: 8003027-94.2021.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003027-94.2021.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: REGINA CELIA MUNIZ DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ANTONIO FRANCISCO FERNANDES SANTOS JUNIOR

APELADO: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA

Advogado(s)
:
ELCIO CURADO BROM

ACORDÃO

DIREITO
DO
CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. PEDIDO DE JULGAMENTO ANTECIPADO PELA PRÓPRIA APELANTE. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.061 DO STJ. ROBUSTO CONJUNTO PROBATÓRIO DEMONSTRANDO A CONTRATAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CARACTERIZADA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1 - Recurso de apelação contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito, restituição em dobro e indenização por danos morais relativos a contratos de empréstimo consignado, sob alegação de que a autora foi surpreendida com descontos indevidos em seu benefício previdenciário oriundos de contratos que nega ter celebrado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em saber se: (i) houve cerceamento de defesa pela não realização de perícia grafotécnica; (ii) a impugnação de assinatura é suficiente para invalidar contratos quando há outros elementos probatórios robustos; e (iii) se a ocultação proposital de informações em extratos bancários caracteriza litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - Não há cerceamento de defesa quando a própria parte requer expressamente o julgamento antecipado da lide, configurando preclusão lógica e vedação ao
venire contra factum proprium
.

4 - O Tema 1.061 do STJ estabelece que “
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade
”

5 – A impugnação da autenticidade da assinatura deve ter lastro no conjunto probatório dos autos. Diante da existência provas robustas demonstrando a contratação –
incluindo f
otografia da autora
segurando o
contrato
, comprovantes de TED para sua conta bancária, histórico de refinanciamentos e apresentação de documentos pessoais
– a impugnação da autenticidade da assinatura perde força, por ausência de verossimilhança, não podendo prevalecer sobre os demais elementos probatórios.

6 - A ocultação proposital dos valores de transferências eletrônicas em extratos bancários juntados pela própria parte configura litigância de má-fé, caracterizando tentativa de alteração da verdade dos fatos para obtenção de vantagem indevida.

7 - Comprovada a licitude da contratação e dos descontos realizados com base em contratos validamente celebrados, inexiste conduta ilícita apta a gerar danos morais.

IV. DISPOSITIVO

8 - Recurso a que se nega provimento. Condenação da apelante em litigância de má-fé no percentual de 2% do valor da causa.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 80, II e III, e 81; Lei nº 10.820/2003, art. 6º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.061, REsp 1.862.231/SP.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8003027-94.2021.8.05.0229
, em que figuram como apelante REGINA CELIA MUNIZ DOS SANTOS e como apelada BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.